Tribunal: TCU
Processo: 013.408/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão proferida em tomada de contas especial decorrente de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por força de convênio.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2008/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.4 do Acórdão 2008/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas do sr. Armindo da Silva Dinis (XXX.109.413-XX) e da Associação Daniel Comboni (07.432.674/0001-04), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RITCU, dando-lhes quitação; e 9.4. dar ciência da presente decisão aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.